Tribunal: TJES
Processo: 5006513-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006513-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL MACHADO DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegou a abusividade dos encargos contratuais, especialmente a suposta aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada e a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao contratado, em razão de divergência entre a taxa pactuada e o valor das parcelas cobradas; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo, autorizando a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios tem por finalidade exclusiva remunerar o capital emprestado, não se confundindo com o Custo Efetivo Total da operação.

O Custo Efetivo Total (CET), instituído pela Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, engloba juros, tarifas, tributos e demais despesas incidentes sobre a operação de crédito.

A base de cálculo para incidência dos juros inclui o valor financiado acrescido das despesas e encargos contratualmente previstos, não caracterizando, por si só, cobrança de juros acima do percentual pactuado.

A divergência apontada pelo consumidor decorre de confusão conceitual entre taxa de juros remuneratórios e CET, não havendo prova de aplicação de juros superiores aos contratados.

A tarifa de registro de contrato é válida quando correspondente a serviço efetivamente prestado, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

Inexistente onerosidade excessiva na cobrança da tarifa de registro, especialmente quando o valor representa percentual reduzido do montante financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há abusividade na cobrança quando a diferença entre o valor das parcelas e a taxa de juros pactuada decorre da aplicação do Custo Efetivo Total, que inclui encargos e despesas acessórias.

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006513-23.2022.8.08.0035

APELANTE
:
RAFAEL MACHADO DE SOUZA

APELADO:

BANCO
ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAFAEL MACHADO DE SOUZA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO
ITAUCARD S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos encargos cobrados no contrato de financiamento de veículo. Alega que houve a aplicação de taxa de juros remuneratórios (2,12%) superior à pactuada (1,99%), resultando em onerosidade excessiva nas parcelas.

Insurge-se, ainda, contra a cobrança de tarifas, em especial a de registro de contrato, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.

Alegou o autor a abusividade de encargos pactuados em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, sendo pleiteada a revisão do contrato, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, com base em parecer técnico unilateral, aponta haver uma discrepância entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a que alega ter sido efetivamente aplicada pela instituição financeira, o que teria resultado em uma cobrança a maior de R$ 34,87 por parcela.

A irresignação, contudo, não prospera, verificando-se evidente confusão conceitual entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. I
sso porque a taxa de juros remuneratórios limita-se a remunerar o capital emprestado. Já o Custo Efetivo Total (CET), instituído pela Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional (CMN), engloba não apenas os juros, mas todos os encargos, tributos, tarifas e despesas incidentes sobre a operação de crédito.

O valor total financiado, portanto, não corresponde apenas à diferença entre o valor do veículo e a entrada, mas sim à soma do saldo remanescente com as tarifas e despesas acessórias supramencionadas.

Não se trata, pois, de cobrança de juros acima do pactuado, mas da simples aplicação da taxa contratada sobre uma base de cálculo composta pelo principal e despesas financiadas.

Sobre a tarifa de registro de contrato, inegável a sua validade, em observância à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958), sendo devida como ressarcimento da despesa realizada pela instituição financeira.

No caso, como consignado na sentença, o serviço foi efetivamente prestado e não se vislumbra onerosidade excessiva, porquanto correspondente a aproximadamente 1% (um por cento) do valor financiado.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)